Tribunal: STF
Processo: HC 256115
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Antonio dos Santos, advogado, em 12.5.2025, em benefício de Willian Bittencourt Barroti, contra decisão pela qual, em 3.4.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 993.497:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WILIAM BITTENCOURT BARROTI (denunciado pelo delito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com apreensão de 19 g de haxixe e 769 g de maconha e 4 munições calibre .9mm), no qual se aponta como órgão coator o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Habeas Corpus n. 2395700-56.2024.8.26.0000). 



    Alega-se, aqui, constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. 



    Requer-se, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória. 



    É o relatório. 



    Do atento exame dos autos observo que a segregação cautelar do acusado se encontra fundamentada no fato de que foi apreendida quantidade relevante de entorpecentes e, também, em razão da apreensão de munição de uso restrito.



    A título de necessidade da custódia provisória, entende o Superior Tribunal de Justiça, outrossim, ‘que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021’ (AgRg no HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 



    Com efeito, a conjugação do suposto tráfico com arma de fogo incrementa, de forma relevante, a gravidade da conduta (AgRg no HC n. 797.681/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/3/2023). 



    Ademais, a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada ínfima – 19 g de haxixe e 769 g de maconha – e as circunstâncias do flagrante revelam que o paciente já estava sendo investigado, tanto que foi preso no cumprimento de mandado de busca e apreensão. 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial”.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



     Afirma ter sido a prisão preventiva do paciente “decretada com base na apreensão de cerca de 769g de maconha e 19g de haxixe, bem como de uma munição de arma de fogo em sua residência. Contudo, o paciente não foi preso em flagrante com arma, tampouco havia qualquer indício de que o armamento estivesse sendo utilizado para fins criminosos, o que desnatura qualquer imputação de periculosidade concreta”. 



     



    Assevera ser o paciente primário e de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, “pai de três crianças menores, que dependem diretamente de sua presença”, e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) A concessão da medida liminar, para que o paciente WILIAM BITTENCOURT BARROTI seja imediatamente colocado em liberdade, ou, subsidiariamente, seja-lhe aplicada medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP); 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com a revogação da prisão preventiva, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade; 



    c) Alternativamente, caso não seja conhecido o presente writ, que seja a ordem concedida de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, diante do evidente constrangimento ilegal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 993.497.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “(...) na datados fatos, policiais civis deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1505533-87.2024.8.26.0400, ocasião em que, no momento em que a esposa de WILIAM saiu do para abrir o portão, foi abordada e informada da medida judicial, permitindo a entrada dos policiais no imóvel. Ao adentrarem no imóvel, o denunciado foi encontrado na sala assistindo televisão e foi cientificado do teor do mandado judicial. Foi dado início às buscas no interior da residência, onde os policiais lograram êxito em encontrar, na cozinha, sobre um buffet, 01 (um) tijolo de maconha e outras 03 (três) porções da mesma droga, já individualizadas para venda e embaladas em plástico filme,01 (um) rolo de plástico filme e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha. Dando continuidade às buscas, no interior de uma bolsa de mão de cor preta localizada na cozinha, foi encontrado 01 (um) tablete de haxixe, 04(quatro) munições de arma de fogo, calibre 9mm, de uso restrito, 01 (uma) balança de precisão e diversos saquinhos plásticos do tipo ‘zip lock’. Além dos entorpecentes e munições, também foram apreendidos 01 (um) celular e 01(um)veículo automotor que era utilizado pelo denunciado para a prática do tráfico de entorpecentes. Ante à natureza e à quantidade das substâncias apreendidas, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, a presença de petrechos comumente utilizados para separar, pesar e embalar a droga, que já estava pronta o comércio ilícito, evidencia-se que o entorpecente se destinava ao tráfico”.



    Em 20.12.2024, o paciente foi preso em flagrante. Nessa mesma data, o juízo da Vara Plantão da comarca de Barretos/SP realizou a audiência de custódia (Processo n. 1500843-29.2024.8.26.0557) e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nestes termos:



    “(...) Endosso r. convicção do Ministério Público, com fulcro na Resolução nº 87, de 15 de setembro de 2009, do CNJ, e na Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, DECRETO a prisão preventiva de WILIAM BITTENCOURT BARROTI, 30 anos de idade, em tese, porque verifico que a apreensão da droga foi em quantidade expressiva para o consumo (769,6 gramas de maconha), em porções brutas e também fracionadas em porções individualizadas prontas para venda, além de petrechos utilizados na endolação das substâncias (balança de precisão e vários saquinhos zip-lock), circunstâncias que ao menos em sede de cognição sumária, afastam a condição do increpado de mero usuário. 



    Dessa forma, por ora seria precipitada a liberdade provisória, em especial, pela peculiaridade dos fatos, em especial pela considerável quantidade de entorpecentes. 



    A estancar a necessidade da prisão, além da ausência de vínculo empregatício, fato que impede a concessão da benesse da liberdade, nesta fase”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 2395700-56.2024.8.26.0000 pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 10.2.2025, com os seguintes fundamentos:



    “(...) A decisão de fls. 62/65, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se devidamente motivada e atende aos requisitos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente comprovados pelo auto de prisão em flagrante (fls. 7), boletim de ocorrência (fls.12/16), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), que comprova quantidade considerável de maconha encontrada – mais de 700 gramas- em poder do paciente, além de outros apetrechos que apontam para o exercício de traficância, laudos periciais (fls.21 e 203/205) e as declarações dos policiais que efetuaram a prisão.



    Conquanto seja primário, a quantidade de droga apreendida ultrapassa o razoável para se infirmar tratar-se apenas de usuário. Nesse sentido, não se pode negar que o tráfico de drogas é crime que produz malefícios à sociedade, exigindo a custódia dos infratores para garantia da ordem pública, eis que sabidamente gerador de grande intranquilidade social ao fomentar a violência e a prática de outros delitos, especialmente contra o patrimônio, além de afetar a saúde pública. Sua prática aumenta os índices de criminalidade e desestrutura cada vez mais famílias, comprometendo a sociedade como um todo”.



     



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.



     



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, sendo apontado que a quantidade de droga apreendida “não pode ser considerada ínfima – 19 g de haxixe e 769 g de maconha – e [que] as circunstâncias do flagrante revelam que o paciente já estava sendo investigado, tanto que foi preso no cumprimento de mandado de busca e apreensão”. 



     



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



     



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir comprovados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



     



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



     



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 18 de maio de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora